Tribunal: TJMT
Processo: 0002493-27.2012.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002493-27.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR MAZUREK - CPF: 501.677.909-00 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO - CNPJ: 75.170.191/0012-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais, morais e estético. sentença nula por falta de fundamentação clara quanto à condenação em danos materiais. obscuridade e omissão. sentença cassada.
recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por empresa de transporte rodoviário em virtude de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos, materiais (inclusive prótese mioelétrica) e pensionamento mensal, em razão de acidente de trânsito envolvendo passageiro que sofreu amputação do braço direito e outras lesões graves.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença por falta de fundamentação clara e precisa sobre a condenação por danos materiais, em especial quanto à ausência de delimitação do objeto e valor da obrigação, e (ii) analisar a possibilidade de anular o
decisum
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta vício de obscuridade e incongruência lógica ao condenar a Apelante ao pagamento genérico de danos materiais, sem estabelecer os parâmetros objetivos da obrigação ou os valores devidos. Há ofensa ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, do CPC.

4. A falta de delimitação quanto às despesas futuras e de clareza quanto à obrigação de fornecimento da prótese impossibilitam a pronta exequibilidade da decisão e comprometem a segurança jurídica.

5. Constatada a nulidade da sentença por vício estrutural, impõe-se sua cassação e o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova decisão, com análise clara e congruente dos pedidos e fundamentos apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que impõe condenação genérica em danos materiais sem delimitar os elementos que a compõem, pois ofende o dever de fundamentação e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. 2. O reconhecimento de despesas futuras indenizáveis exige a definição dos parâmetros temporais, materiais e condicionantes da obrigação.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 5063928-27.2020.8.13.0024, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 18.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002493-27.2012.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viação Nova Integração Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estético ajuizada por
Jair Mazurek.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral e estético, respectivamente em R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

A Recorrente também foi condenada a pagar indenização por danos materiais decorrentes das despesas hospitalares, medicamentos, exames e outras medidas que se fizerem necessárias para o tratamento médico prescrito em razão do acidente, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a desde a citação, sobre as despesas efetivamente custeadas pelo Autor.

O Julgador também condenou a empresa Apelante ao pagamento de lucros cessantes (pensionamento), no valor de R$ 1.452,12 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observado os limites das coberturas contratadas pela Seguradora, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Recorrente denunciou a empresa Companhia Mutual de Seguros à lide que, pelo princípio da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Denunciante, os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação coberta pelo seguro contratado.

Jair Mazurek opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos com efeitos modificativos; de conseguinte, a Apelante foi condenada a fornecer-lhe prótese miolétricas.

Os Embargos de Declaração da Recorrente também foram acolhidos com efeitos infringentes. O Juiz de primeiro grau consignou que, da indenização por dano material, deverá ser deduzido qualquer valor recebido pelo Apelado a título de indenização do seguro DPVAT e, no que se refere ao dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da citação da Viação Nova Integração Ltda.

O Recurso Integrativo da Seguradora, de igual modo, foi acolhido. O Julgador supriu a omissão em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita e indeferiu a benesse pretendida pela Seguradora Embargante.

Nas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença porque não foi fixado valor certo para a indenização por danos materiais. Aduz que a condenação é genérica quanto às despesas que compreendem esse dano e que não é possível compreender ao que, de fato, foi condenada.

Também alega que a sentença é nula, porque o Perito não foi intimado para prestar esclarecimentos na audiência de instrução e julgamento.

No mérito, defende que sua responsabilidade não está comprovada, que a indenização por dano moral e estético foi fixada em valor exorbitante e que o valor da pensão deve ser fixado com base no salário mínimo, haja vista a condição de desempregado do Apelante à época do acidente.

Sustenta que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação, ao invés do evento danoso.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença. Subsidiariamente, a reforma nos capítulos desafiados. E, em sendo provido o recurso, pugna pela adequação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 253150707.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, o Recorrido Jair Mazurek ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estético em face de Viação Nova Integração Ltda., em virtude de acidente de trânsito ocorrido com ônibus da empresa Requerida, em 31/03/2011.

Relatou que, enquanto seguia viagem em ônibus de propriedade da Requerida, o veículo capotou por culpa do motorista, que trafegava em alta velocidade em trajeto com cerração, caiu com o lado direito na pista e se arrastou por longa distância, acarretando o óbito e graves lesões em diversos passageiros.

Explicitou que estava sentado na poltrona n. 12 e que, em razão do acidente, a passagem e o dinheiro que transportava foram extraviados.

Alegou que permaneceu internado no Hospital Evangélico, em Dourados/MS, entre 01/04/2011 e 20/04/2011, pois teve o braço direito amputado (nível 1:3), fratura na costela do lado direito, corte na cabeça que precisou de sutura, e lesão no olho esquerdo que afetou a visão.

Aduziu que não é justo ter que passar o resto da vida dependendo de terceiros, até mesmo para se alimentar e, portanto, é indispensável a colação de prótese mioelétrica.

Argumentou que é jovem, pai de família, provedor do lar e que sempre atuou como trabalhador braçal, pois tem baixo grau de escolaridade. Concluiu que ficou incapaz para desempenhar as atividades laborais.

Sustentou que precisa realizar tratamento psiquiátrico e psicológico, pois sofre de dor fantasma, a exemplo de sensação de dor na mão direita, ou de que está dobrando o membro amputado.

Ponderou que tais sintomas impõem a continuidade de acompanhamento terapêutico e fisioterápico, o que tem se revelado de difícil acesso e baixa efetividade no âmbito do sistema de saúde da Comarca.

Ressaltou que o acidente, a gravidade das lesões sofridas e sua nova condição física impactaram de forma significativa na estrutura emocional e psicológica de sua família, a qual, igualmente, necessita de acompanhamento terapêutico para lidar com os reflexos do trauma.

Enfatizou a culpa exclusiva da Requerida e pugnou pela condenação da empresa ao pagamento:

a) das despesas médicas e hospitalares despendidas;

b) lucros cessantes, em valor correspondente aos rendimentos que deixará de auferir com o trabalho, até completar 80 anos, inclusive 13º salário e um terço de férias;

c) pensão vitalícia, no valor de R$ 1.586,17 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos);

d) indenização por dano moral, em valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos;

e) indenização por dano estético, em valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos;

f) da prótese mioeletrica, orçada em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil), e o custeio de todas as despesas associadas à avaliação médica, cirurgia, colocação e adaptação; e

g) plano de saúde da Unimed com o consequente pagamento das mensalidades e despesas daí decorrentes.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral e estético, respectivamente em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

A Recorrente também foi condenada a pagar indenização por danos materiais decorrentes das despesas hospitalares, medicamentos, exames e outras medidas que se fizerem necessárias para o tratamento médico prescrito em razão do acidente, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a desde a citação sobre as despesas efetivamente custeadas pelo Autor.

O Julgador também condenou a empresa Apelante ao pagamento de lucros cessantes (pensionamento), no valor de R$ 1.452,12 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, observado os limites das coberturas contratadas pela Seguradora, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Recorrente denunciou a empresa Companhia Mutual de Seguros à lide que, pelo princípio da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Denunciante, os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação coberta pelo seguro contratado.

Jair Mazurek opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos com efeitos modificativos; de conseguinte, a Apelante foi condenada a fornecer-lhe prótese miolétricas.

Os Embargos de Declaração da Recorrente também foram acolhidos com efeitos infringentes. O Juiz consignou que, da indenização por dano material, deverá ser deduzido quaisquer valores recebidos pelo Apelado a título de seguro DPVAT e, no que se refere ao dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da citação da Viação Nova Integração Ltda.

O Recurso Integrativo da Seguradora, de igual modo, foi acolhido. O Julgador supriu a omissão em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita e indeferiu a benesse pretendida pela Seguradora Embargante.

A Viação Nova Integração Ltda. opôs novos Embargos de Declaração; todavia, o Recurso foi rejeitado, sob fundamento de inexistência de vícios.

Inconformada, interpôs este Recurso em que suscita preliminar de nulidade da sentença porque não foi fixado valor certo para a indenização por danos materiais.

Aduz que a condenação é genérica quanto às despesas que compreendem esse dano, e que não é possível compreender ao que, de fato, foi condenada.

Razão lhe assiste.

Com efeito, basta a leitura da sentença para constatar o defeito no que tange à condenação em indenizar os danos materiais. Eis o que foi consignado (sem destaques no original):

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida em indenizar a parte autora a título de danos morais e estéticos que arbitro em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) respectivamente, que deverão ser corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);
danos materiais decorrentes das despesas hospitalares, medicamentos, exames e outras medidas que se fizeram necessárias para o tratamento médico prescrito ao requerente em razão do acidente, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação válida sobre despesas efetivamente custeados pelo autor
, bem como, em lucros cessantes (pensionamento) no valor de R$ 1.452,12 (hum mil, quatrocentos e cinquenta dois reais e doze centavos), corrigido pelo INPC a partir sinistro e acrescido de juros de mora de 1% da citação válida, com constituição de capital (Súmula n° 313 do STJ), devendo, ainda, após a sua efetiva implantação, o valor da pensão mensal ser corrigido anualmente pela variação do INPC. [...]

Sem compreender ao que foi condenada, a Apelante opôs Embargos de Declaração. Dentre outras teses, argumentou que a condenação aos danos materiais não foi abordada de forma satisfatória, pois o Julgador se limitou a tecer fundamentação genérica e sucinta sem enfrentar os pedidos de forma individual e pormenorizada. Além disso, aduziu que não houve manifestação do juízo a respeito do pedido de abatimento de valores já recebidos pelo Autor a título de indenização do seguro DPVAT.

Embora o Recurso tenha sido acolhido, o Juiz sentenciante não sanou o vício em relação aos danos materiais. Na verdade, sobre o tema não houve qualquer manifestação.

Com o intuito de suprir a omissão, a Apelante opôs novos Embargos de Declaração. Alegou que embora alguns vícios tenham sido sanados, o Juiz não se pronunciou sobre o pedido referente às despesas futuras (médicas e/ou outras medidas), ou sobre os pleitos referentes ao plano de saúde, ao abatimento dos valores já pagos (notas constantes dos autos), cessação dos efeitos da decisão liminar (pensionamento no valor correspondente a 2 salários mínimos).

O recurso foi rejeitado, sob o fundamento de que
“se não há qualquer menção à revogação da liminar concedida, é porque não ocorreu sua revogação. Tampouco é necessário dizer que as despesas médicas oriundas dos danos causados pelo acidente que venha o autor a ter, são de custeio da requerida”.

Diante desses apontamentos, razão deve ser dada à Apelante, pois não é possível saber ao que foi obrigada em relação aos danos materiais.

Com efeito, observa-se do trecho transcrito e destacado neste voto, que o Julgador impôs à Apelante o ônus de indenizar o Apelado pelos danos materiais decorrentes das despesas hospitalares, medicamentos, exames e, também, outras medidas que se fizeram necessárias para o tratamento médico prescrito ao requerente em razão do acidente.

Nota-se, pois, que o Juiz sentenciante condenou a Apelante à indenização de quantia já despendida pelo Apelado e, também, àquelas despesas que futura e eventualmente poderão surgir e, por fim, a fornecer a prótese.

A cada Recurso de Embargos oposto, a sentença foi sendo alterada, aumentando a confusão e, em relação aos danos materiais não sanou a dúvida.

Com efeito, não é possível ter certeza se o julgador concluiu pela condenação ao dano emergente (aquilo que foi efetivamente despendido pelo Recorrido), acrescido da prótese miolétricas, ou se a Recorrente foi condenada a eventuais danos potenciais, incertos e hipotéticos.

Aliás, também não há menção quanto ao que já foi pago pela Apelante. Ou seja, não é possível concluir qual o valor da indenização que o Recorrido faz jus em relação aos danos materiais. Não há como analisar o acerto ou desacerto da sentença, porque não há conclusão lógica.

Isto é, a Apelante está com razão ao requerer a nulidade da sentença, porque efetivamente carece de coerência lógica e congruência, caracterizando vício que inquina de nulidade o ato judicial.

Na lição de Fredie Didier Júnior:

Além da coerência exigível entre os elementos estruturais da decisão, sobretudo entre a fundamentação e o dispositivo, é imprescindível que haja correlação dentro de cada um desses elementos estruturais. Assim, ao fundamentar a sua decisão, a exposição feita pelo magistrado precisa retratar fielmente a coerência e a logicidade do raciocínio que traçou na análise das alegações de fato, das provas e dos argumentos. (
in
Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação de tutela (v. 2). 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p. 332/333).

Assim, a sentença deve ser cassada porque há obscuridade e omissão, vícios que afrontam o dever de fundamentação, revelando-se nula.

A atividade jurisdicional demanda, em sua essência, a entrega da prestação jurisdicional útil, clara e efetiva. Tal desiderato somente se concretiza plenamente quando a sentença apresenta os contornos necessários para sua pronta exequibilidade, notadamente no que se refere à liquidez da obrigação imposta.

O julgador, ao acolher genericamente o pedido de custeio de tratamentos vindouros, sem delimitar a natureza das despesas compreendidas ou o lapso temporal ao qual se referem, incorre em vício de omissão relevante, pois deixa de conferir liquidez à sentença.

Tal omissão gera desdobramento de grande repercussão prática: a dificuldade, senão a impossibilidade, de dar cumprimento efetivo à decisão, ainda que em liquidação.

Ou seja, quando se trata de despesas futuras, é imperativo que a sentença fixe, ao menos, os limites do dever de indenizar – quais tipos de tratamento estão incluídos, por quanto tempo se perdurará a obrigação, quais as condições que autorizam sua exigência, e assim por diante.

A falta dessa delimitação, tal qual no caso concreto, não apenas compromete a liquidez da sentença, mas também põe em xeque a própria segurança jurídica e o princípio da efetividade, pilares do moderno processo civil.

Por fim, registro que embora o Código de Processo Civil autorize ao Tribunal o julgamento da causa quando madura, consoante a jurisprudência, tal dispositivo não se aplica se a sentença tem vício de obscuridade interna, tal qual ocorre no caso em análise.

Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO ESSENCIAL - PANDEMIA - REDUÇÃO DE ALUGUEL -
SENTENÇA OBSCURA. É nula a sentença obscura que não deixa clara a natureza do provimento jurisdicional concedido, a ponto de causar interpretações diferentes pelas partes
, e que aparentemente parte de premissa equivocada quanto ao objeto da lide (pretensão inicial). (TJ-MG - AC: 50639282720208130024, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, acolho a preliminar, casso a sentença e as demais decisões integrativas e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida sem o vício apontado, com a análise congruente e precisa dos fundamentos vertidos e pedidos formulados pelas partes.

De conseguinte, julgo prejudicadas as demais insurgências da Apelante.

Não há majoração de honorários, diante da desconstituição da sentença (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025